Tribunal: TJMT
Processo: 1002896-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002896-45.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), APRUSMA - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE SANTA MARIA - CNPJ: 03.092.010/0001-92 (EMBARGANTE), PEDRO COELHO - CPF: 384.642.841-87 (EMBARGADO), DANIEL DIAS FERREIRA - CPF: 002.557.081-14 (EMBARGADO), NELSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 546.594.349-15 (EMBARGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), SILVIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 218.817.072-53 (ADVOGADO), ADEMAR CARDOSO DE CARVALHO NETO - CPF: 025.525.001-02 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS PAPAGAIO - CNPJ: 05.262.836/0001-88 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS NOSSA SENHORA DESATADORA DOS NOS - CNPJ: 05.355.280/0001-74 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS NOVO HORIZONTE - CNPJ: 05.363.229/0001-04 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS LAGOA AZUL - CNPJ: 05.372.163/0001-19 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS SANTA IZABEL - CNPJ: 05.269.310/0001-20 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS AGUA DA PRATA - CNPJ: 05.139.827/0001-02 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS NITEROI - CNPJ: 05.212.610/0001-72 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS APASA - CNPJ: 05.139.737/0001-03 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS SANTO EXPEDITO - CNPJ: 05.212.601/0001-81 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS ESTRELA D' ALVA . - CNPJ: 05.277.201/0001-54 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS ESPERANCA - CNPJ: 05.219.678/0001-83 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA SANAR OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APENSAMENTO.
EMBARGOS ACOLHIDOS, MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Associação dos Produtores Rurais Unidos de Santa Maria e outras associações agravantes contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a competência da Vara Única de Brasnorte-MT para processar e julgar ação de reintegração de posse, afastando o deslocamento para a Vara Especializada de Direito Agrário por ausência de comprovação de conflito fundiário coletivo com repercussão social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão e contradição quanto: (i) à evolução fática do conflito fundiário; e (ii) ao pedido subsidiário de apensamento à ação possessória conexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a integrar o julgado que padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Inexiste omissão quanto à evolução fática do conflito fundiário, tendo o acórdão expressamente enfrentado a questão ao consignar que a mera alegação de ampliação do número de pessoas envolvidas não constitui, por si só, motivo suficiente para deslocar a competência.

Não há contradição entre a fundamentação e a jurisprudência citada, pois o acórdão estabeleceu coerentemente o parâmetro normativo aplicável e concluiu pela inexistência de elementos probatórios que demonstrassem alteração fática capaz de comprovar um conflito fundiário/agrário coletivo.

Verifica-se omissão quanto ao pedido subsidiário de apensamento à ação possessória conexa, sendo necessária sua análise para completude do julgamento.

O apensamento por conexão pressupõe que ambas as ações estejam em curso perante órgãos jurisdicionais de idêntica competência, o que não ocorre no presente caso, uma vez que a Vara Especializada de Direito Agrário é absolutamente incompetente para a presente demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Os embargos de declaração prestam-se a corrigir omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais do julgado, não constituindo meio adequado para rediscutir o mérito da causa ou manifestar inconformismo com a conclusão alcançada pelo órgão julgador.

A conexão entre ações e consequente reunião dos processos pressupõe que ambos tramitem perante órgãos jurisdicionais de idêntica competência, não se aplicando quando um deles é absolutamente incompetente para uma das causas.

A competência da Vara Especializada de Direito Agrário depende da efetiva comprovação de litígio fundiário coletivo com relevância social, sendo insuficiente a mera alegação de ampliação do número de pessoas envolvidas no conflito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela APRUSMA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE SANTA MARIA e demais associações agravantes contra acórdão proferido por esta 2a Câmara de Direito Privado (id. 289169873), que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única de Brasnorte-MT, nos autos da ação de reintegração de posse n° 0000433-27.2014.8.11.0100.

O acórdão embargado manteve a decisão que indeferiu o pedido de remessa da referida ação à Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá, ou, alternativamente, o seu apensamento à ação possessória n° 1000181-31.2019.8.11.0100, em trâmite na 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Capital.

Em suas razões (id. 290642388), a embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição nos seguintes pontos:

1-) Omissão quanto à evolução fática do conflito fundiário, argumentando que o acórdão deixou de considerar e apreciar elementos fáticos relevantes que evidenciariam uma substancial modificação na configuração do litígio originalmente instaurado.

Aduz que a situação evoluiu de um conflito possessório envolvendo apenas três pessoas no polo passivo para um embate que envolve dezenas ou até centenas de famílias organizadas, notadamente integrantes da Associação Brasil Novo.

Sustenta que o próprio agravado reconheceu em manifestação nos autos que há mais de 120 famílias ocupando a área rural objeto da lide.

2-) Contradição entre a fundamentação e a jurisprudência citada, alegando que embora o acórdão reconheça expressamente que para a caracterização da competência da Vara Especializada de Direito Agrário é imprescindível a comprovação da existência de conflito fundiário coletivo com relevância social, não enfrenta de forma concreta os elementos probatórios que demonstrariam precisamente tais características no caso em análise.

3-) Omissão quanto ao pedido subsidiário de apensamento à ação possessória conexa, sustentando que o acórdão não apreciou o pedido subsidiário formulado nas razões recursais, consistente na solicitação de apensamento dos autos à ação possessória n° 1000181-31.2019.8.11.0100, em trâmite na 2a Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá.

Argumenta que ambas as ações versam sobre a posse da mesma área rural identificada como "Fazenda Rival", situada nas mesmas matrículas e no mesmo município (Brasnorte/MT), além de envolverem pessoas interligadas por relações possessórias sucessivas e associações com vínculos mútuos.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar as omissões e contradições apontadas, com expressa manifestação sobre: (a) a evolução fática do conflito fundiário coletivo; (b) o pedido subsidiário de apensamento dos autos à ação possessória conexa; e (c) os fatos e provas indicativos de repercussão social.

Mesmo intimada, a parte embargada deixou de se manifestar.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Os embargos são tempestivos, visto que o acórdão foi publicado em 29/05/2025 e o recurso interposto em 03/06/2025, dentro do quinquídio legal previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil. Estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

1. Da alegada omissão quanto à evolução fática do conflito fundiário

A Embargante alega que o acórdão foi omisso ao não considerar a evolução fática do conflito, que teria migrado de uma disputa possessória envolvendo apenas três pessoas no polo passivo para um conflito coletivo envolvendo centenas de famílias.

Ocorre que não há omissão a ser sanada nesse particular. O acórdão embargado, de forma clara e expressa, enfrentou a questão da competência da Vara Especializada de Direito Agrário, concluindo que a mera alegação de que a demanda se estendeu a outras pessoas ou famílias não se configura como motivo suficiente para deslocar a competência.

Com efeito, ao analisar a questão, o acórdão expressamente consignou que "em relação ao declínio de competência em ações possessórias de imóveis rurais, a mera alegação de que a demanda se estendeu a outras pessoas ou famílias não se configura como motivo suficiente para deslocar a competência". E prosseguiu afirmando que "para haver o declínio, é necessário que se demonstre de forma inequívoca a ocorrência de uma situação jurídica que efetivamente altere a natureza da lide ou a competência originária estabelecida".

Ademais, o acórdão foi categórico ao afirmar que "a simples inclusão de novos sujeitos no polo passivo ou ativo da ação não possui o condão automático de modificar a competência, sendo imprescindível a análise das reais implicações dessa inclusão no objeto da disputa e na sua natureza possessória inicial".

Não se vislumbra, portanto, omissão a ser sanada. O que a embargante pretende, na verdade, é a reanálise do mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

A alegação de que existem elementos nos autos demonstrando a modificação da natureza do litígio não foi ignorada pelo acórdão, que expressamente consignou que "a análise dos autos revela a inexistência de elementos probatórios que demonstrem alteração fática capaz de comprovar um conflito fundiário/agrário coletivo".

Assim, a questão foi devidamente enfrentada, ainda que não da forma pretendida pela embargante. O dissenso quanto ao resultado do julgamento não caracteriza omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

2. Da alegada contradição entre a fundamentação e a jurisprudência citada

A embargante sustenta, ainda, que há contradição no acórdão, pois este, apesar de reconhecer que para a caracterização da competência da Vara Especializada de Direito Agrário é imprescindível a comprovação da existência de conflito fundiário coletivo com relevância social, não teria enfrentado os elementos probatórios que demonstrariam tais características no caso concreto.

Novamente, não se vislumbra o vício apontado. O acórdão não incorreu em contradição ao estabelecer que a competência da Vara Especializada depende da configuração de litígio fundiário ou agrário coletivo com relevância social e, ao mesmo tempo, concluir pela ausência de elementos que comprovem essa configuração no caso concreto.

De fato, o acórdão foi coerente ao fixar o parâmetro normativo aplicável à espécie (Resolução TJMT-OE-2/2019) e, em seguida, proceder à subsunção dos fatos à norma, concluindo pela inexistência de elementos que justificassem o deslocamento da competência.

A jurisprudência citada no acórdão, longe de contraditar o entendimento adotado, reforça-o, ao esclarecer que "para o declínio de competência das ações que versam sobre posse de imóveis rurais há obrigatoriamente a necessidade de se comprovar o conflito coletivo fundiário com relevância social, uma vez que a simples disputa de terras não atrai a competência para o Juízo especializado".

O que a embargante nomina como contradição constitui, em verdade, inconformismo com a conclusão alcançada pelo acórdão, o que, como já dito, não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

3. Da alegada omissão quanto ao pedido subsidiário de apensamento à ação possessória conexa

Neste ponto, assiste razão à embargante. O acórdão, de fato, não se manifestou expressamente sobre o pedido subsidiário de apensamento dos autos à ação possessória n° 1000181-31.2019.8.11.0100, em trâmite na 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Capital.

A decisão recorrida indeferiu tanto o pedido de remessa da ação à Vara Especializada de Direito Agrário quanto o pedido alternativo de apensamento à ação possessória conexa.

No entanto, o acórdão limitou-se a analisar o pedido principal de deslocamento de competência, sem adentrar na questão do apensamento, que possui fundamento jurídico distinto, relacionado à conexão processual.

Impõe-se, portanto, o acolhimento parcial dos embargos, para sanar a omissão apontada e analisar o pedido subsidiário de apensamento por conexão.

Passo, então, a fazê-lo.

A conexão, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, ocorre quando duas ou mais ações possuem em comum o pedido ou a causa de pedir. O § 3o do referido dispositivo estabelece que "
serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
".

No caso dos autos, a embargante alega que tanto a presente ação de reintegração de posse quanto a ação possessória n° 1000181-31.2019.8.11.0100, em trâmite na 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Capital, versam sobre a posse da mesma área rural, identificada como "Fazenda Rival", situada nas mesmas matrículas e no mesmo município (Brasnorte-MT).

Ocorre que, para a aplicação da regra de conexão e consequente reunião dos processos, é necessário que ambas as ações estejam em curso perante órgãos jurisdicionais de idêntica competência. Se um dos juízos é absolutamente incompetente para uma das causas, não há que se falar em reunião de processos por conexão.

No caso em apreço, esta Corte já firmou entendimento de que a competência para o processamento e julgamento da presente ação é da Vara Única de Brasnorte-MT, e não da Vara Especializada de Direito Agrário da Capital, por não se tratar de conflito fundiário coletivo com relevância social.

Assim, sendo a Vara Especializada de Direito Agrário incompetente para processar e julgar a presente demanda, não há como determinar o apensamento dos autos à ação que lá tramita, sob pena de violação às regras de competência absoluta.

Ademais, não há nos autos elementos que demonstrem, de forma inequívoca, a conexão entre as ações, além da mera alegação de que versam sobre a mesma área rural.

A simples coincidência do objeto material não é suficiente para configurar conexão, sendo necessária a identidade de pedido ou causa de pedir, o que não restou devidamente demonstrado pela embargante.

Portanto, também no que tange ao pedido subsidiário de apensamento, a decisão recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e
acolho-os parcialmente
, apenas para suprir a omissão quanto ao pedido subsidiário de apensamento à ação possessória conexa, nos termos da fundamentação supra, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo, na íntegra, o acórdão embargado.

Por fim, informo o embargante que a repetição da tese aqui discutida resultará na aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025